Tribunal: STF
Processo: Rcl 70433
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Viviany Beleboni contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos autos do Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.475.621.



    Em preliminar, a reclamante defende que a presente ação possui suporte fático distinto da Rcl nº 68.058, tendo em vista que já foi satisfeito o exaurimento de instâncias com o julgamento do agravo interno interposto contra negativa de seguimento de recurso extraordinário fundada em tema de repercussão geral.



    Quanto à violação da autoridade do STF, defende que, nos autos do ARE nº 1.475.621, foi determinada a devolução do Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100 ao TJSP, para sobrestamento dos autos para aguardar a solução de tema constitucional submetido à sistemática da repercussão geral no RE nº 662.055 (vinculado ao Tema nº 837 da RG).



    Viviany Beleboni argumenta que, não obstante i) a expressa determinação nos autos do ARE nº 1.475.621 e ii) a pendência de solução de mérito do Tema nº 837 da RG, a autoridade reclamada novamente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100, indicando como fundamento para a manutenção do entendimento firmado em segundo grau de jurisdição os Temas nºs 339 e 995 da RG, com desrespeito à competência do STF.



    A parte reclamante afirma que, em razão de sua participação em protesto realizado em “Parada do Orgulho LGBIT+”, foi foco de “ataque perpetrado pelo réu-recorrido, ora Reclamado”, tendo sido referida como “pessoa ‘integrando raça desgraçada’ (sic, fl. 261), de ‘uma coisa’ (sic, fl. 270) e integrante de comunidade inteiramente formada por pessoas que chamou de ‘peste’, ‘bosta’ e ‘merda’”.



    Defende que esse contexto revela a ausência de aderência estrita da controvérsia instaurada no caso concreto em referência nesta reclamação àquela submetida ao julgamento do STF no representativo da controvérsia do Tema nº 995 da RG. No ponto, pondera que



    “enquanto no Tema 995 se discutiu parâmetros para imposição de dever de empresa jornalística de ter mínima diligência na busca da verdade real, sem perfeccionismo que inviabilize a liberdade de imprensa, mas sem consagrar uma atuação jornalística irresponsável ou que queira causar dano a outrem, para fins de sua responsabilização civil, neste caso concreto e no Tema 837 se discute o estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que [...] deve [...] o declarante [ser] condenado ao pagamento de danos morais (...).



    (...)



    42. À toda evidência, não há tal conformidade, porque ali (no Tema 995) se decidiu existir dever de veículos da imprensa indenizarem terceiros(as) por divulgação de notícias falsas quando existente dolo direto de causar dano à imagem de outrem ou culpa grave por desatendimento do dever de cuidado minimamente exigido da imprensa na apuração da verdade dos fatos, algo que não se aplica ao presente caso. Por outro lado, aqui (neste caso concreto) se discute se o fato incontroverso, constante do quadro fático do v. Acórdão de 2º Grau, do réu-recorrido, ora Reclamado, ter chamado a autora-recorrente, ora Reclamante, de pessoa ‘integrando raça desgraçada’ (sic, fl. 261), de ‘uma coisa’ (sic, fl. 270) e integrante de comunidade inteiramente formada por pessoas que chamou de ‘‘peste’, ‘bosta’ e ‘merda’’ (sic, fl. 271) configura dano moral indenizável, à luz do disposto no art. 5º, X, da CF. Algo que o Recurso Extraordinário defendeu ser juridicamente possível à luz do reconhecimento da excepcional possibilidade desta Suprema Corte analisar casos de danos morais, quando, no Tema 657, objeto do ARE n. 739.382-RG, quando se decidiu ser isto possível nas “situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito à imagem e, portanto, ofensa constitucional direta”. Pois embora o enunciado do Tema 657 não o diga, isto é o que consta do inteiro teor do ARE n. 739.382-RG, sendo basilar que o enunciado tanto uma súmula quanto de um Tema de Repercussão Geral deve ser interpretado à luz do inteiro teor do v. Acórdão que gerou sua aprovação.”



    Como argumento sucessivo, Viviany Beleboni aduz que, “se for feito o juízo de analogia entre o quanto decidido pelo Tema 995 e este caso concreto, então se deve ter conclusão oposta àquela do Acórdão atacado por esta Reclamação e à da Decisão que ele manteve”, pois “é mais do que evidente que [José Siqueira Barros Júnior] não agiu com o ‘dever de cuidado’ inerente à atividade jornalística (...) ao chamar a autora-recorrente, ora Reclamante, de pessoa ‘integrando raça desgraçada’ (sic, fl. 261), de ‘uma coisa’ (sic, fl. 270) e integrante de comunidade inteiramente formada por pessoas que chamou de ‘‘peste’, ‘bosta’ e ‘merda’’ (sic, fl. 271).



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “72. Ante o exposto, requer-se o regular recebimento, processamento e conhecimento da presente Reclamação, com fulcro no art. 102, inc. I, alínea “l”, da CF/88, no art. 988, II, e seguintes do CPC e nos arts. 156 a 162 do RISTF:



    (...)



    b) A concessão de Justiça Gratuita, (...);



    c) Seja concedida MEDIDA CAUTELAR, inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do CPC e no art. 158 do RISTF, para que haja suspensão do processo ou do Acórdão atacado por esta Reclamação e da Decisão que ele manteve (...);



    (...)



    f) Seja, ao final, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a medida cautelar anteriormente deferida ou, caso indeferida, atribuída eficácia retroativa à r. Sentença da Reclamação, por proposta antes do trânsito em julgado, (...) para que:



    [f].1) seja REFORMADO o Acórdão atacado (fls. 36/43 do incidente processual n. 1026872-31.2020.8.26.0100/50001) e, consequentemente, da Decisão que ele manteve (fls. 689/691 do processo originário n. 1026872-31.2020.8.26.0100), para se reconhecer que deve ser proferido Juízo Positivo de Admissibilidade do Recurso Extraordinário, (...) ordenando que sejam remetidos os autos a esta Suprema Corte para julgamento do Recurso Extraordinário de fls. 374/381 (cf. art. 161, II, do RISTF), ainda que para Juízo de Admissibilidade perante o e. STF se ele não for determinado imediatamente como efeito da procedência da Reclamação. (...) Ou, SUBSIDIARIAMENTE (...)



    [f].2) seja ANULADO (CASSADO) o Acórdão atacado (fls. 36/43 do incidente processual n. 1026872-31.2020.8.26.0100/50001) e, consequentemente, a Decisão que ele manteve (fls. 689/691 do processo originário n. 1026872-31.2020.8.26.0100), determinando-se que se aguarde o julgamento do Tema 837 (RE 1.366.243/SC) antes de ser proferido novo Juízo de Admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto em segunda instância (...).”



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Compulsados os autos, observo que, no Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100, instaurou-se a via recursal extraordinária tão somente em relação às pretensões de Viviany Beleboni em face de José Siqueira Barros Júnior, tendo os autos subido à análise do Supremo Tribunal Federal por meio do ARE nº 1.475.621, o qual recebeu o seguinte despacho de minha relatoria:



    “Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Viviany Beleboni, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Alegadas ofensas decorrentes de matéria jornalística apresentada e comentada pelo corréu Siqueira Jr., em emissora de televisão, a qual foi posteriormente compartilhada na plataforma do YouTube. Improcedência em relação à Google Brasil, e parcial procedência quanto ao apresentador, condenando-o a retirar do ar o trecho do vídeo em que uma imagem da autora é exibida, além de pagar R$ 30.000,00 a título de reparação moral.



    APELAÇÃO DA AUTORA. Ausência de pressuposto de admissibilidade. Recurso adesivo que fica adstrito aos termos do recurso independente. Caso em que a apelante se volta exclusivamente à pretendida condenação da corré Google Brasil ao pagamento de indenização e à obrigação de excluir o vídeo reputado ofensivo. Apelo independente interposto pelo apresentador que nada discute sobre a responsabilidade da provedora de aplicações. Recurso adesivo, ademais, que, nos termos do art. 997, § 1º do Código de Processo Civil, somente tem cabimento em caso de parcial procedência do pedido inicial, certo de que, em relação à corré Google Brasil, o pedido foi julgado improcedente. Autora que deveria ter interposto apelação para reverter esse capítulo da r. sentença, e não recurso adesivo. Recurso não conhecido. 



    APELAÇÃO DO CORRÉU. Responsabilidade civil que enseja a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal (Art. 186, c.c. 927, do Código Civil). Caso concreto que enseja um juízo de ponderação entre o princípio da liberdade de expressão (Art. 5, IX, CF) e o da proteção dos direitos de personalidade, neste incluído o nome, a honra e a imagem da pessoa (Art. 5, X, CF). Apresentador de programa televisivo que, após noticiar um assassinato bárbaro de uma menina de quatro anos, por sua mãe e companheira, relegou a notícia a segundo plano, passando a tecer sua opinião acerca de movimentos LGBTI que considera agressão a sua religião e a família, enquanto instituições abstratas. Utilização da imagem da autora no movimento da Parada Gay de 2015, onde se encontrava caracterizada como Jesus Cristo na cruz, que não importou em ofensa a honra e a imagem de sua pessoa humana, vista em sua singularidade, mas opinião exarada de forma generalizada a todos os participantes dos mencionados movimentos e que, a depender do seu receptor, será considerada grosseira, ofensiva ou verdadeira, mas não ilícita. “Animus injuriandi vel diffamandi” não caracterizado. Como cediço, agressões a símbolos religiosos tem dado motivos para atos impensados dos mais variados matizes, sendo exemplos Charles Hebdo e a degola do professor europeu Samuel Paty. Uns radicalizam a passam a atos violentos, outros são virulentos apenas em suas manifestações orais. O que difere os primeiros dos segundos é que estes são protegidos pela liberdade de expressão (prerrogativa político-jurídica de índole constitucional), enquanto aqueles que ingressam no campo da ilicitude ensejam intervenção do Estado Juiz. Peculiaridades do caso que permitem inferir não haver ato ilícito, tão somente opinião expressa com veemência e deselegância pelo apresentador, de acordo com o direito constitucional de ampla liberdade de expressão, inerente e indispensável à preservação de sociedades livres, organizadas sob a égide dos princípios estruturadores do regime democrático, sobre o qual o Judiciário não pode ser utilizado como instrumento de injusta restrição. Excludente anímica que descaracteriza o intuito doloso de ofender a autora. Indenização indevida. Sentença reformada. 



    RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO e APELAÇÃO PROVIDA.’



    Opostos embargos de declaração, este foram rejeitados.



    No recurso extraordinário alega-se violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Argumenta que ‘ao chamar a Recorrente de pessoa integrante de “raça desgraçada”, de uma “coisa” e de integrante de um grupo social formado unicamente por “‘peste’, ‘bosta’, merda’” (SIC, fls. 261 e 270/271), o Recorrido evidentemente causou dano à imagem e à honra da Recorrente, por não se poder seriamente dizer que esses termos não seriam ontologicamente ofensivos a qualquer pessoa assim designada.’



    Sustenta que ‘chamar alguém de pessoa ‘integrando raça desgraçada’ (sic, fl. 270), bem como chamá-la de ‘uma coisa’ (sic, fl. 270) e integrante de uma comunidade que o réu-Recorrente qualificou como inteiramente formada por pessoas que chamou de ‘‘peste’, ‘bosta’ e ‘merda’’ (sic, fl. 271)’ configura-se como conduta que inequivocamente ofende a honra e a imagem de quem quer que seja, logo, ofendida a honra subjetiva e objetiva e a imagem da autora-Recorrente, por ser assim qualificada pelo réu-Recorrido em seu famoso programa de televisão e seu canal de YouTube.’



    Requer, ao fim, a reforma do acórdão recorrido para restabelecer a sentença de primeiro grau.



    Decido.



    Verifica-se que no RE nº 1.366.243/SC foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral de matéria constitucional que poderá refletir no deslinde do presente feito. O assunto corresponde ao Tema nº 837 da sistemática da repercussão geral, no qual se discute a ‘Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas’. 



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.”



    O Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100 retornou ao TJSP em observância a esse despacho, tendo o órgão do Poder Judiciário estadual proferido decisão de negativa de seguimento ao recurso da competência do STF pela sistemática da repercussão geral, porém com fundamento nos Temas nºs 339 e 995, nos termos:



    “O agravo em recurso extraordinário de fls. 483/497 foi devolvido pelo E. Supremo Tribunal Federal com fundamento na Portaria GP 138/2009 e no tema 837 para a aplicação do regime de repercussão geral por este Tribunal de Justiça. 



    Contudo, posteriormente houve o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1075412/PE, Relator o D. Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o D. Ministro Edson Fachin, pelo V. Acórdão publicado em 8.3.2024, cujas teses firmadas sob o regime da repercussão geral melhor se amoldam ao caso concreto.



    Nestes termos, passo ao exame.



    Fundamentação da decisão (tema 339): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.



    Responsabilidade civil de veículo de comunicação (tema 995):



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    ‘1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios." (RE 1075412/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, publicado em 8.3.2024)



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tais posicionamentos. 



    Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do art. 1.030, I, "a" e "b", CPC.” (eDoc. 15, pp. 11 e 12)



    Em sede de agravo interno, esse entendimento foi mantido por órgão colegiado do TJSP, estando o acórdão assim fundamentado:



    “[...]



    O recurso apenas comportará provimento se o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude fática, a tese firmada no E. Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgReg na Rcl nº 47.785/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5.11.2021, e o AgReg na Rcl nº 41.511/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 9.2.2022. 



    E este não é o caso dos autos.



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.705.412/PE, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que ‘1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios’. Confira-se a fls. 689/691. 



    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 255/273) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela inocorrência de dano moral no caso concreto.



    Confira-se trecho do V. Acórdão: ‘Como visto, o caso concreto enseja um juízo de ponderação entre o princípio da liberdade de expressão (Art. 5, IX, CF) e o da proteção dos direitos de personalidade, neste incluído o nome, a honra e a imagem da pessoa (Art. 5, X, CF). (...) De acordo com HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, 'a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)'. Neste contexto, entendo que deve sobressair o direito delivre expressão, sem qualquer limitador, pois a conduta do apresentador não foi dirigida com o intuito específico de difamar a autora ou de prejudicar sua honra e imagem. Em verdade, a crítica foi dirigida à toda a comunidade LGBTI, de forma genérica. A utilização da imagem da autora, pelo apresentador,apenas serviu para ilustrar seu posicionamento pessoal acercados movimentos LGBTI e da orientação sexual das pessoas, estando no campo de sua plena liberdade de opinião e expressão. Aliás, seu programa televisivo é largamente conhecido pelo fato de exarar sua opinião acerca das notícias que divulga. Acontece que a conduta do réu Siqueira Jr., durante seu programa televisivo, não infringiu a vedação mencionada no supracitado item (iii), pois suas palavras não foram proferidas com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa da autora. Sequer seu nome era de conhecimento do réu. (...) Consabido, o direito à informação – do qual é corolário a liberdade de imprensa e de crítica –, consiste em um dos instrumentos de fiscalização da atividade do Poder Público e de divulgação de fatos tidos como relevantes, contribuindo para a construção de valores e de senso crítico pela comunidade, formando opinião pública. Daí a importância de que o direito à informação seja exercido livre e incondicionalmente (sem prévia censura ou controle), e sem risco de arbitrária responsabilização civil ou penal do veículo e dos profissionais de imprensa,responsabilidade essa que somente se autoriza quando constatada a ocorrência de ilícito ou abuso de direito. E isso não se configurou no caso concreto. Há, em verdade, mera deselegância do apresentador em sua manifestação, em defesa de sua religião ou da família, sob o equivocado argumento de que a comunidade LGBTI, de alguma forma, destrói estas instituições. Sua crítica pode até ser um equívoco crasso, mas não uma manifestação ilícita do pensamento. Não há ofensa à autora. Sua individualidade não foi atacada. A crítica foi geral. Não há destinatário específico para se concluir pela existência de ato ilícito em face a direito de personalidade, nem mesmo de instituições. Aliás, nenhuma conduta desonrosa foi imputada à autora. (...) Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo e DOU PROVIMENTO à apelação interposta, para julgar IMPROCEDENTE o pedido indenizatório deduzido pela autora na petição inicial’ (fls. 262/273).



    Ressalte-se que embora o processo tenha sido inicialmente sobrestado em razão do tema 837, as teses firmadas sob o regime da repercussão geral no tema 995 melhor se amoldam ao caso concreto, uma vez que se referem especificamente à configuração de dano moral decorrente de abuso no exercício da liberdade de imprensa.



    Por sua vez, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam fundamentados – como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente –, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa:



    (...)



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.” (eDoc. 15, pp. 3 a 7)



    Transcrevo, para melhor compreensão, o que consignado pelo juízo de primeira instância do caso concreto acerca dos fatos controvertidos:



    “Sem que a autora tivesse qualquer relação com os fatos narrados na notícia (o réu José Siqueira Barros Junior narrava a ocorrência de um crime praticado por uma mulher, que também seria homossexual, contra sua filha menor), o réu José Siqueira, afirmando que o suposto crime teria sido praticado por uma homossexual, passou a tecer duras críticas à comunidade LGBTI, usando, em determinado momento, a imagem da autora quando participou do desfile da ‘Parada Gay’ como Jesus Cristo crucificado. 



    Nesse passo, com a imagem da autora ao fundo, o réu José Siqueira afirma:



    ‘isto é um travesti fazendo papel de Jesus Cristo’; ‘essas coisas’; ‘nas redações de muito jornal de muito portal tá assim dessas coisas’; ‘como ela quer respeito?’ [apontando para a imagem da autora]; ‘essa raça desgraçada’[apontando para a imagem da autora]’.” (eDoc. 7, p. 74)



    POrtanto, no Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100, controverte-se direito decorrente da divulgação da imagem de Viviany Beleboni relacionada a sua participação na “Parada do Orgulho LGBIT+” de 2015, em programa de opinião promovido por José Siqueira Barros Júnior no ano de 2020, em contexto narrativo relacionado a investigação de crime contra a vida que envolveria pessoa identificada com a comunidade minoritária da qual Viviany Beleboni é representante e acompanhado de anúncio de convicção pessoal do apresentador acerca dessa comunidade.



    Em primeira instância, concluiu-se que os fatos extrapolariam a liberdade de expressão constitucionalmente assegurada, sendo passível de controle a posteriori pelo Poder Judiciário, nos termos:



    “[...] está demonstrado que o réu José Siqueira se utilizou de uma característica da autora (transexualidade) e de sua imagem para a associar à prática de um crime de forma ofensiva, afirmando que a autora seria uma "coisa" e que faria parte de uma “raça desgraçada”. 



    Trata-se de patente ofensa pessoal.



    [...]



    O fato de a autora ser artista reconhecida não autoriza que possa ter sua imagem exposta sem autorização e ser chamada de "raça desgraçada" em contexto de crítica à prática de um crime que com ela não tem qualquer relação. 



    Enfim, estar presente em manifestação da causa LGBTQI, ainda que seja a autora conhecida do público, não justifica possa o réu ofende-la. 



    Trata-se de ofensa que extrapola o direito de crítica à pessoa pública para desaguar na desnecessária ofensa pessoal. 



    Não se trata de discutir a indispensável garantia constitucional da liberdade de imprensa, porque, no caso dos autos, não há interesse público na divulgação e propagação de ofensas dessa natureza, que estão desvinculadas da notícia em si (o crime de homicídio) e em nada contribuem para o aperfeiçoamento da democracia e para o respeito e tolerância às diferenças.



    Enfim, deve ser determinada a exclusão da imagem da autora da postagem em questão. 



    Porém, não se pode determinar a retirada da reportagem inteira, pois,como visto, trata de assuntos e temas que não dizem respeito à autora. 



    A postagem tem 8 minutos e 55 segundos, que não podem ser retirados do ar sob pena de se incorrer em indevida censura. 



    Somente a imagem da autora deve ser retirada (do minuto 4:56 até o minuto 6:58, e só a imagem, porque não há menção ao nome da autora).



    [...]



    De outro lado, suficientemente caracterizada a ocorrência de danos morais, resta apenas fixar o valor da indenização, que deve ser paga apenas pelo corréu José Siqueira, uma vez que a ré Google não praticou qualquer ato ilícito.



    [...]



    No caso dos autos, a indenização deve ser fixada dado grau de notoriedade das pessoas envolvidas, o grau das ofensas, a capacidade financeira das partes e o grande potencial de propagação da ofensa em razão do meio de divulgação, qual seja, a internet. Sopesados todos os elementos acima, fixo a indenização devida pelo réu à autora em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”



    Esse entendimento foi reformado em segunda instância, entendendo o TJSP que a veiculação da imagem e a linguagem utilizada no programa constituem “opinião expressa com veemência e deselegância pelo apresentador”, cuja publicidade não pode ser restringida pelo Poder Judiciário por estar “de acordo com o direito constitucional de ampla liberdade de expressão, inerente e indispensável à preservação de sociedades livres, organizadas sob a égide dos princípios estruturadores do regime democrático”.



    Assim delineada a moldura fático-jurídica da pretente ação, passo à análise da pretensão.



    Não obstante a tendência de objetivação da repercussão geral, de modo que a tese do Tema nº 995 da RG não está restrita às circunstâncias fáticas observadas no recurso representativo da controvérsia submetido à análise do STF (responsabilização civil de veículo de imprensa pela publicação de matéria jornalística com imputação de ato ilícito a determinada pessoa por terceiro entrevistado), entendo que há teratologia na atuação do TJSP ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 1026872-31.2020.8.26.0100 com fundamento nesse paradigma.



    Destaco o que expressamente consignado no item 1 da tese do tema nº 995 da RG:



    “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.”



    No RE